Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726801-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: WESLEY RODRIGUES DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da decisão da Exma. Ministra Daniela Teixeira do Superior Tribunal de Justiça (ID no 68455478), proferida no REsp no 2088625/DF (2023/0268792-5), que deu provimento ao Recurso Especial, para deferir o sobrestamento da pena restritiva de direito do recorrente (Wesley Rodrigues de Brito), veiculada no Processo 0000586-17.2018.8.07.0008, até que se conclua a pena privativa de liberdade ou que o apenado seja progredido ao regime aberto. À Secretaria para que, observando as cautelas pertinentes, informe o Juízo das Execuções Penais para que adote as providências cabíveis no sentido de cumprir a determinação da decisão supracitada. Já transitada em julgado a decisão, conforme certidão de ID no 68455478 – pág. 24, arquivem-se o presente processo. P.I. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador